Tribunal: TJSP
Processo: 0007699-28.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Processual civil. Empregada Pública. Município de Araraquara. Professora. Enquadramento funcional. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Matéria exclusivamente de Direito. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Entendimento sedimentado no C. Órgão Especial. Remessa dos autos que se determina ao Colégio Recursal dos

Ementa:
Processual civil. Empregada Pública. Município de Araraquara. Professora. Enquadramento funcional. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Matéria exclusivamente de Direito. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Entendimento sedimentado no C. Órgão Especial. Remessa dos autos que se determina ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais. Recurso não conhecido, com determinação.